Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-95.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000801-95.2015.8.05.0110

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BARBARA BOLSAS E VARIEDADES LTDA e outros (2)

Advogado(s):LARISSA LEAL DE OLIVEIRA, PEDRO ARAUJO SAMPAIO

12

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. CONTRATO ORIGINAL NÃO JUNTADO COM A INICIAL. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTO DIVERSO DO REQUERIDO E EXTEMPORÂNEA. INAPLICABILIDADE DO ART. 700, § 5º, DO CPC. SÚMULA 247 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação monitória, conforme o art. 700 do Código de Processo Civil, exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência do crédito. Para contratos de abertura de crédito em conta-corrente, a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao exigir o contrato acompanhado do demonstrativo de débito como documento hábil.

No caso em tela, o Banco Apelante instruiu a petição inicial apenas com um demonstrativo de conta vinculada, deixando de apresentar o contrato de abertura de crédito. As reiteradas intimações judiciais para a juntada do contrato original não foram cumpridas, e a posterior apresentação d
o
documento após a oposição de embargos monitórios, não supre a ausência do documento essencial.

A alegação de que o contrato original foi protocolizado fisicamente na secretaria do juízo não encontra respaldo nos autos digitais e, ainda que assim fosse, a vedação ao protocolo físico e a ausência de sua juntada eletrônica em tempo hábil configuram desídia processual.

A tese de
error in procedendo
, consubstanciada na suposta omissão do juízo em oportunizar a emenda da inicial ou a conversão do rito para o procedimento comum, nos termos do art. 700, § 5º, do CPC, não se sustenta. A referida norma aplica-se quando há
dúvida quanto à idoneidade
da prova documental apresentada, e não diante da
completa ausência
de um documento indispensável à constituição do crédito, especialmente após múltiplas oportunidades concedidas ao autor para sanar o vício.

A inobservância do ônus de instruir a ação monitória com a prova escrita exigida pela legislação processual e pela jurisprudência consolidada do STJ, aliada à extemporaneidade da tentativa de regularização, impõe a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Honorários advocatícios majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000801-95.2015.8.05.0110, em que são partes BANCO DO BRASIL S/A como Apelante e BARBARA BOLSAS E VARIEDADES LTDA - ME, AUREO CELIO DOURADO DA CUNHA e GILVANETE ROMOALDA AMORIM como Apelados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletronica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA